Tribunal: TJBA
Processo: 8080856-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8080856-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IGOR ALVES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
DANILO PEREIRA SILVA, LARYSSA ROSAS DE ALMEIDA, MATHEUS PEREIRA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FRAGILIDADE DE INDÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Igor Alves dos Santos, preso preventivamente no âmbito da "Operação Poeta", denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2.º,
caput,
§§ 2.º e 3.º, da Lei n.º 12.850/2013), tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006), juntamente com outros 13 (treze) corréus. Impetrantes alegam nulidade das interceptações telefônicas realizadas ao longo de nove fases, fundamentação genérica e seriada das renovações, fragilidade dos indícios de autoria baseados em único diálogo de 2020, ausência de contemporaneidade entre o fato investigado e a prisão decretada em 2025, e excesso de prazo na instrução processual. Pleiteiam, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se as interceptações telefônicas renovadas ao longo de nove fases apresentam fundamentação idônea ou se configuram nulidade por decisões genéricas e seriadas; (ii) se os indícios de autoria são suficientes para manutenção da prisão preventiva ou se revelam extrema fragilidade probatória; (iii) se há contemporaneidade entre o diálogo interceptado em 2020 e a prisão decretada em 2025; e (iv) a alegação de excesso de prazo na formação de culpa.

III. Razões de decidir

3.
A questão relativa à nulidade das interceptações telefônicas não pode ser conhecida em sede de
H
abeas
C
orpus
por exigir análise aprofundada do conjunto probatório, sendo matéria reservada à via processual adequada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Os indícios de autoria não se limitam a único diálogo interceptado, mas decorrem de conjunto probatório consistente em dez etapas de interceptação telefônica, relatórios técnicos de investigação, extrações de dados de aparelhos celulares e laudos periciais. A organização criminosa investigada manteve operações ininterruptas entre maio de 2020 e setembro de 2021, com apreensões significativas de entorpecentes (38 kg de maconha em maio de 2020; mais de 300 kg de maconha e 60 kg de cocaína em setembro de 2021), arsenal bélico sofisticado (pistolas, fuzis, metralhadoras, espingardas calibre 12), envolvimento em homicídios e capacidade de mobilização de dezenas de integrantes, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta do grupo e a gravidade das atividades desenvolvidas.

5.
Segundo a denúncia, o Paciente assumiu papel de transportador estratégico da organização criminosa, utilizando rotas secundárias para burlar fiscalização ostensiva e garantir fornecimento contínuo de substâncias psicoativas e armamentos aos locais de venda.

6.
A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas imputadas, a atuação em organização criminosa estruturada e hierarquizada, e o risco de reiteração delitiva.

7.
Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar quando há elementos hábeis que autorizam sua manutenção, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8.
O exame de contemporaneidade é realizado não apenas em relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

9.
A custódia preventiva do paciente perdura por aproximadamente 04 (quatro) meses, tendo a denúncia sido oferecida em 22.11.2025 e recebida em 12.12.2025. O processo encontra-se em fase de apresentação de resposta à acusação, ainda não ofertada pelo acusado.

10.
A complexidade da ação penal, envolvendo 14 (quatorze) denunciados, dez etapas de interceptação telefônica, relatórios técnicos de investigação, extrações de dados de aparelhos celulares e laudos periciais, justifica prazo mais dilatado para conclusão da instrução processual.

11.
Não há indicativo de inércia judicial ou atraso injustificado, pois o feito tem seguido trâmite regular. O reconhecimento de excesso de prazo reserva-se às hipóteses de injustificada delonga, sobretudo quando decorrente de inércia ou desídia do juízo.

12.
As medidas cautelares diversas de prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta delitiva e do risco à ordem pública, sendo a constrição da liberdade imperiosa.

IV. Dispositivo e tese

13.

Habeas Corpus
conhecido parcialmente e, nessa extensão, denegado. Decisão que manteve a prisão preventiva confirmada.

Teses de julgamento:
"1. A análise de nulidade de interceptações telefônicas por alegada fundamentação genérica e seriada das decisões de renovação exige exame aprofundado do conjunto probatório, sendo matéria inadequada à cognição sumária do habeas corpus, devendo ser reservada à via processual própria. 2. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há elementos hábeis que demonstram a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. 3. O exame de contemporaneidade da prisão preventiva não se limita ao lapso temporal entre os fatos investigados e o decreto de prisão, mas abrange a necessidade atual da segregação e a permanência dos requisitos de cautelaridade no momento da análise judicial. 4. Não configura excesso de prazo a custódia cautelar, inicialmente decretada em 03.10.2025, quando a ação penal envolve múltiplos denunciados, volumoso acervo probatório com dez etapas de interceptação telefônica, e tramitação regular sem indicativo de inércia judicial ou desídia, pois os prazos processuais não são peremptórios e devem ser analisados à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. 5. As medidas cautelares diversas de prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes quando a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela participação em organização criminosa estruturada para tráfico de drogas e comércio ilegal de armas, demonstra que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 9.296/96, art. 5º; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 914.661/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025; STJ, AgRg no HC nº 900.774/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.06.2024, DJe 24.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 169.803/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 22.02.2023; STJ, HC nº 570.356/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.05.2020, DJe 10.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8080856-23.2025.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados
Laryssa Rosas de Almeida
(OAB/BA n.º 78.008),
Danilo Pereira Silva
(OAB/BA n.º 74.572) e
Matheus Pereira Santos
(OAB/BA n.º 69.635), em favor de
IGOR ALVES DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
parcialmente
do
Writ
e, nessa extensão,
DENEGAR
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora